Tribunal: TJSP
Processo: 2021554-64.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Ocorrência.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui o autor. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Ocorrência.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui o autor. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Improcedência reconhecida. Condenação do autor aos ônus sucumbenciais.

Embargos acolhidos, com alteração do resultado.